Tribunal: TJES
Processo: 5004256-23.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004256-23.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIVALDO FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE CONTA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM NOME DO AUTOR DE FORMA FRAUDULENTA. VALOR QUE FOI DEPOSITADO EM CONTA DE TERCEIRO. APÓS ACIONAR O PROCON/SM, O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FOI CANCELADO, NÃO SENDO DESCONTADA NENHUMA PARCELA. PRETENSÃO DE DANO MORAL NO VALOR DE R$22.000,00. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO REQUERENDO A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AUTOR NÃO LOGROU COMPROVAR QUE A SUA IMAGEM, HONRA, REPUTAÇÃO, SEU EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO E SENTIMENTOS ÍNTIMOS FORAM ATINGIDOS. MERO DISSABORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OUTROS FATORES EXTERNOS A JUSTIFICAR O DANO EXTRAPATRIMONIAL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.